Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1000801-18.2020.8.11.0000
Agravante: EUCATUR - EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EUCATUR - EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA, face à r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação Civil Pública no 1003321-49.2019.8.11.0011, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu a tutela de urgência, determinando que a Agravante se abstenha de condicionar o fornecimento de serviços à limites quantitativos e proceda a comercialização de passagens e cobrança de valores, na medida exata do trecho a ser percorrido pelo consumidor, de modo que o valor cobrado corresponda à efetiva distância percorrida, sob pena de multa diária fixada em um mil reais.
Assevera que, o consumidor que protocolou reclamação junto ao Ministério Público Estadual, procurou, de mesmo modo, o órgão de defesa do consumidor, que ao final, arquivou o procedimento preparatório, como reclamação não fundamentada.
Argumenta que, somente poderá ocorrer fracionamento de tarifa nas seções devidamente cadastradas na Licença Operacional da transportadora.
Sustenta que, a linha utilizada pelo consumidor trata-se de um ponto de parada, entretanto, não obstante seja permitido o embarque, tendo em vista que a linha é iniciada em Pontes e Lacerda, a cobrança é realizada com base no local de origem.
Afirma que, o consumidor compra a passagem, de acordo com seu interesse, com origem e destino previamente informado, não havendo alteração na cobrança para a hipótese de embarque ou desembarque em local diverso.
Defende que, acaso não afastada a determinação judicial, que seja limitada a multa cominatória por descumprimento.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, nos termos da legislação processual civil, o relator poderá conceder o efeito suspensivo ou deferir a antecipação de tutela recursal, se da imediata produção de efeitos da decisão agravada, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
A insurgência recursal subsiste em aferir eventual cobrança de tarifas de transporte terrestre interestadual em dissonância ao disposto no Código de Defesa do Consumidor.
Da análise dos elementos coligidos ao feito, não vislumbro elementos probatórios suficientes, de que a empresa de transportes, ora Agravante, esteja a proceder cobranças em dissonância ao disposto na legislação consumerista.
O consumidor compareceu à Promotoria de Justiça de Mirassol D’Oeste, aduzindo ter adquirido uma passagem com origem no Entroncamento da BR 174/070 (Cacho) até Maringá/PR, oportunidade em que lhe fora exigido o pagamento da passagem como se a origem fosse em Pontes e Lacerda/MT.
Ocorre que, não existe acervo probatório neste sentido. As únicas passagens colacionadas ao feito, pertencem a terceiros e em trajetos diferentes ao alegado (Coxim/MS – Pontes e Lacerda/MT, trajeto de ida e de volta). A corroborar o entendimento ora exarado, o órgão de Defesa do Consumidor arquivou a reclamação como improcedente.
Registre-se ainda, que em diligência realizada pelo Ministério Público Estadual, constatou-se que, o valor da passagem no entroncamento da BR174/070 custava dois reais a menos, em relação à saída na cidade de Pontes de Lacerda/MT. Assim, não vislumbro em sede de cognição sumária evidência de cobrança a maior.
Destarte, por ora, não restou comprovado que a Agravante procede a cobrança de tarifas em dissonância ao disposto no Código de Defesa do Consumidor, de modo que, eventual descumprimento às Resoluções da Agencia Nacional de Transporte Terrestre deverão ser apuradas no decorrer do processo, após a instrução probatória.
De mesmo modo, encontra-se evidenciado o risco de dano pois, acaso prevaleça a decisão agravada, o Recorrente corre o risco de ter de efetuar cobranças em valores menores do que autorizado pela Agência Reguladora, o que inevitavelmente implicará em prejuízos à atividade econômica que exerce.
Ademais, não vislumbro o perigo de dano inverso, tendo em vista que, acaso, ao final, seja constatada a cobrança de valores em dissonância ao previsto pelo órgão regulamentador, poderá ser aplicada a devida sanção cabível, com o fito de reparar o dano coletivo causado pela Agravante.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator